Tribunal: TJDFT
Processo: 0747193-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FALTA DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. DESENTRANHAMENTO DO MANDADO PARA CUMPRIMENTO EM NOVO ENDEREÇO. COMPROVAÇÃO DE QUE O BEM EFETIVAMENTE ESTÁ NO LOCAL INDICADO PELO AUTOR. DESNECESSIDADE. CONVERSÃO DA BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE DO CREDOR.
1. Não há previsão legal acerca da exigência de comprovação de que o veículo se encontra no endereço indicado pelo autor para desentranhamento do mandado de busca e apreensão, mormente tratando-se de bem móvel, que circula por todo o Distrito Federal.
2. A conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, nos termos do artigo 4o, do Decreto-Lei no 911/69, é uma faculdade do credor, podendo este requerer a conversão ou optar por dar continuidade à ação de busca e apreensão ajuizada.
3. Recurso conhecido e provido.